Tribunal: STF
Processo: ARE 1339109
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE ATRASADOS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA AJUIZADAS EM FACE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO RIOPREVIDÊNCIA – FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. AUTORA QUE É PROFESSORA ATIVA E INATIVA DO ESTADO (RESPECTIVAMENTE NAS MATRÍCULAS 00-0247108-4 E 00- 0514118-9, AMBAS PROFESSOR DOCENTE II), COM O SEU VENCIMENTO-BASE EM DEFASAGEM EM RELAÇÃO AO PISO NACIONAL FIXADO PELA LEI 11.738/2008 DESDE 2015. REQUER A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO: (A) DO PISO NACIONAL E OS DEVIDOS REFLEXOS; (B) DAS DIFERENÇAS DO NÃO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROVIMENTO, (1) para DEFERIR A TUTELA DE EVIDÊNCIA, DETERMINANDO AOS RÉUS A ADEQUAÇÃO, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, DOS VENCIMENTOS DA PARTE AUTORA, O QUAL DEVERÁ SER CALCULADO DE ACORDO COM A JORNADA DE TRABALHO DA REQUERENTE, OBSERVANDO-SE O INTERSTÍCIO DE 12% (DOZE POR CENTO) ENTRE REFERÊNCIAS, A PARTIR DA REFERÊNCIA DA AUTORA, NA FORMA DO ARTIGO 3º DA LEI ESTADUAL 5539/2009 E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTRAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS PERTINENTES; (2) PARA CONDENAR OS RÉUS A ADEQUAR O VENCIMENTOBASE DA PARTE AUTORA, O QUAL DEVERÁ SER CALCULADO DE ACORDO COM A JORNADA DE TRABALHO DA REQUERENTE, TENDO POR BASE O PISO NACIONAL DOS PROFESSORES, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL 11.738/2008, DEVIDAMENTE ATUALIZADO, APLICANDO-SE OS REAJUSTES CONCEDIDOS PELO MEC DESDE O NÍVEL 1, OBSERVANDO-SE O INTERSTÍCIO DE 12% (DOZE POR CENTO) ENTRE REFERÊNCIAS, A PARTIR DA REFERÊNCIA DA AUTORA, NA FORMA DO ARTIGO 3º DA LEI ESTADUAL 5539/2009 E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTRAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS PERTINENTES; (3) PARA CONDENAR OS RÉUS A PAGAR A PARTE AUTORA AS DIFERENÇAS DEVIDAS A SEREM APURADAS EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RELATIVAS AOS ANOS DE 2015 A 2019, ALÉM DAS DIFERENÇAS VENCIDAS NO CURSO DESTA DEMANDA ATÉ O EFETIVO CUMPRIMENTO DO ITEM "1" SUPRA, TUDO DEVIDAMENTE ATUALIZADO E ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA EM QUE DEVERIA TER SIDO EFETUADO O PAGAMENTO DE CADA PARCELA DE ACORDO COM O IPCA-E (NOS TERMOS DO QUE RESTOU DECIDIDO PELO STF, NO JULGAMENTO DO TEMA 810, NO RE 870947/SE) E DE JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1ºF DA LEI Nº 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/09. QUANTO AO MAIS, ISENTOU OS RÉUS DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, COM BASE NO INCISO IX, DO ART. 17, DA LEI ESTADUAL 3.350/99; (4) PARA CONDENAR OS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO PATRONO DA PARTE AUTORA, FIXADO EM 10% DO VALOR DA SOMATÓRIA DAS CONDENAÇÕES ORA JULGADAS A SER LIQUIDADO, O QUE FAÇO COM FINCAS NO ART. 85, §3º INCISO I, E §4º, INCISO II DO CPC. INCONFORMADOS, OS RÉUS APELAM. ALEGAM QUE A UNIÃO É LITISCONSORTE PASSIVA NECESSÁRIA, DEVENDO SER CITADA PARA INTEGRAR O POLO PASSIVO DESTA DEMANDA, O QUE TORNA A JUSTIÇA ESTADUAL INCOMPETENTE, E QUE É INCABÍVEL O DEFERIMENTO DA TUTELA DE EVIDÊNCIA. ADUZEM QUE A AUTORA NÃO COMPROVOU SEU DIREITO. AFIRMA QUE O VALOR INDICADO PREVISTO COMO PISO NACIONAL NA LEI Nº 11.738/2008 É REFERENTE A JORNADA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, ENQUANTO A AUTORA CUMPRIA CARGA HORÁRIA SEMANAL DE TRABALHO DE 22 HORAS, NÃO SE APLICANDO A LEI FEDERAL 11.738/2008, QUE CONCEDEU AUMENTOS AUTOMÁTICOS HETERÔNOMOS, EM DESRESPEITO À CRFB. LOGO, INEXISTE LEI ESPECÍFICA PARA O CASO DA AUTORA. AFIRMA QUE COMPARANDO OS CONTRACHEQUES DA PARTE AUTORA COM OS VALORES DOS PISOS SALARIAIS DOS PROFESSORES ANO A ANO, É FÁCIL VER QUE A PARTE AUTORA SEMPRE RECEBEU MAIS DO QUE O PISO, A TÍTULO DE VENCIMENTO/ PROVENTO BASE. REQUEREM SEJA CASSADA A SENTENÇA PROLATADA EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA, COM O CONSEQUENTE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, REMETENDO-SE OS AUTOS, SEM SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE, À JUSTIÇA FEDERAL, NA FORMA DO ART. 109, I, DA CRFB/88, PARA QUE PROCESSE E JULGUE A CAUSA, OBSERVADA A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. NÃO ASSISTE RAZÃO AOS APELANTES. AFASTA-SE A ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TRATA-SE DE MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. A MERA POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO COMPLEMENTAR DA UNIÃO NA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA OBRIGAÇÃO PLEITEADA NÃO A TORNA JURIDICAMENTE INTERESSADA A CONTESTÁ-LA EM JUÍZO. CABIMENTO DA TUTELA DE EVIDÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE EVIDÊNCIA COM BASE NO INCISO II, DO ARTIGO 311, DO CPC, À LUZ DOS DOCUMENTOS ADUNADOS PELA AUTORA, ALÉM DO FATO DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DA ADI 4167/DF, TER DECLARADO A CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA GERAL FEDERAL QUE ESTABELECE PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO E RESERVA O PERCENTUAL MÍNIMO DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA DOS DOCENTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE. SÚMULA 729 DO STF, SEGUNDO A QUAL A DECISÃO NA AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE 4 (QUE LEGITIMOU AS RESTRIÇÕES À TUTELA PROVISÓRIA CONTRA O PODER PÚBLICO) NÃO SE APLICA À ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM CAUSA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. A LEI NACIONAL Nº 11.738/08 DISPÕE SOBRE REGRAS DE ÂMBITO NACIONAL QUE DEVEM SER OBSERVADAS PELA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. INTUITO DE UNIFORMIZAÇÃO DA CARREIRA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO, GARANTINDO-LHES O PISO NACIONAL COM BASE NO VENCIMENTO. DIPLOMA DECLARADO CONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº. 4.167/DF. JULGADO PROFERIDO EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. EFICÁCIA 'ERGA OMNES'. VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E TAMBÉM DO PODER JUDICIÁRIO. NÃO HÁ COMO ESTE ÓRGÃO JULGADOR RECALCITRAR EM RELAÇÃO AO ALCANCE QUE A CORTE MAIOR CONFERIU À EXPRESSÃO "PISO NACIONAL". O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA JÁ CONSOLIDOU, SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 911), O ENTENDIMENTO DE QUE O VENCIMENTO INICIAL DAS CARREIRAS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DEVE CORRESPONDER AO PISO NACIONAL, VEDANDO-SE A FIXAÇÃO DE VENCIMENTO-BASE EM VALOR INFERIOR, SEM INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA EM TODA A CARREIRA E REFLEXO IMEDIATO SOBRE AS DEMAIS VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES TEMPORAIS, O QUE SOMENTE OCORRERÁ SE TAIS DETERMINAÇÕES ESTIVEREM PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO LOCAL. SENTENÇA QUE SE CONFORMA À EXIGÊNCIA DE ADEQUAÇÃO À LEGISLAÇÃO LOCAL PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REFLEXOS DO PISO SALARIAL, POIS A LEI ESTADUAL Nº. 5.539/2009, QUE ESTRUTURA A CARREIRA DA AUTORA, ESTABELECEU QUE O VENCIMENTO-BASE DOS CARGOS OBSERVARÁ O INTERSTÍCIO DE 12% ENTRE AS REFERÊNCIAS. PROVIMENTO À APELAÇÃO NO TOCANTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TRATANDOSE DE SENTENÇA ILÍQUIDA, O PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVE SER FIXADO POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO (ART. 85, §4ª, II, DO CPC/15). PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, REFORMANDO A SENTENÇA TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR QUE O PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA SEJA FIXADO POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 18; 60, § 4º, I, 2º; 37, X, XII; 39, §§ 1º e 4º; 61,§ 1º, II, alínea "a"; 167, II, 169, § 1º, I e II; 151, III da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Rechaçou-se, assim, a tese de afronta à autonomia administrativa dos entes federativos, destacando-se que a mens legis do diploma analisado na Corte Suprema foi a valorização da categoria profissional e o aprimoramento do ensino público nacional. O referido julgado, proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade, possui eficácia erga omnes, vinculando não apenas a Administração Pública, mas também o Poder Judiciário. Desse modo, não há como este Órgão Julgador recalcitrar em relação ao alcance que a Corte Maior conferiu à expressão “piso nacional”. Ressalte-se, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 911), o entendimento de que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso nacional, vedando-se a fixação de vencimento-base em valor inferior, sem incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações temporais, o que somente ocorrerá se tais determinações estiverem previstas na legislação local. 
    (...)
    Nesse contexto, considerando que a legislação estadual, ao fixar o plano de carreira do magistério público local, subdividiu a categoria profissional de professor em classes, níveis e referências numéricas (art. 2º da Lei nº 1.614/19901) e estabeleceu o escalonamento do vencimento básico dos cargos mediante a observância do interstício de 12% entre referências (art. 3º da Lei nº 5539/20092), faz jus a autora ao reajuste de seus proventos em conformidade com o piso salarial instituído pela Lei nº 11.738/08, aplicando-se o interstício de 12% entre referências, bem como ao pagamento das diferenças, observada a prescrição quinquenal, conforme bem observado na sentença. Registre-se, no mais, que a Lei nº 11.738/08 deve ser observada por Estados e Municípios, porquanto editada no exercício da competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional conforme artigo 22, XXIV, da Constituição da República, de modo que não há violação ao pacto federativo nem ofensa a autonomia do ente público estadual. Ademais, o artigo 2º, § 3º, da Lei nº 11.738/08 determina a aplicação proporcional do piso salarial para os professores com carga horária de trabalho inferior a (quarenta) horas semanais, além de prever o piso salarial para a jornada de no máximo quarenta horas semanais no §1º do mesmo artigo 2º, motivo por que a Apelada faz jus ao piso salarial calculado de forma proporcional. Da análise dos documentos dos autos, especialmente os contracheques de índices 000015 e 000021 (matrículas 00-0247108-4 e 00-0514118-9) e o documento de fls. 73, verifica-se que a autora/apelada exercia função de magistério, no cargo de PROFESSOR DOCENTE II, com carga horária de 22 horas semanais, proporcional a 55% da carga horária do piso nacional, de 40 horas semanais e, tanto na sua matrícula na ativa (00-0247108-4) quanto na inatividade (00-0514118-9) ocupa níveis superiores da carreira, ao passo que, a partir de 2015 há evidente defasagem no vencimentobase da servidora, que deixou de acompanhar os reajustes promovidos pela Lei Federal nº 11.738/2008 (como se pode observar nos contracheques mencionados, a partir de 2015 não há qualquer reajuste nos vencimentos-base da autora). 
    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente